Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o réu é autônomo e não tem capacidade de pagar os alimentos fixados em favor dos seus filhos, que têm 10 e 14 anos, sem prejuízo do próprio sustento. Reformada a r. sentença para reduzir a verba alimentar para 60% do salário mínimo.

III – Apelação provida.